Tribunal: STF
Processo: HC 186417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. LOCAIS DISTINTOS DOS ATOS EXECUTÓRIOS E DO RESULTADO MORTE. CAPUT DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFINIDA A COMPETÊNCIA DO FORO DE PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.